Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
3. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas nos autos, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo minoração.
4. Apelação conhecida e não provida.